Tribunal: TJPA
Processo: 0007463-78.2017.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007463-78.2017.8.14.0083

APELANTE: EDLAM DOS SANTOS GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO COM O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE REFORMA DAS DOSIMETRIAS. PROCEDÊNCIA. PENA FINAL REDIMENSIONADA. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”. Assim, verificada a fragilidade da fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para o recrudescimento das penas-base do recorrente, quanto ao crime de roubo e de corrupção de menores, sua reforma é medida que se impõe.

2. Incabível a

aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial do art. 59 do CP considerada negativa, quanto ao crime de roubo, pois nos termos da jurisprudência sedimentada do STJ, a fração a ser utilizada para quantificar a pena-base não segue uma média aritmética, ao contrário deve se nortear por parâmetros do caso concreto, o que nos presentes autos será mantida em 1/6 (um sexto) calculado sobre o patamar mínimo de pena.

3. É cabível o reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea em favor do recorrente quanto ao crime de corrupção de menores, diante de sua confissão na fase policial, a qual, porém, no caso concreto, não modifica a pena-base, em razão do comando da Sumula 231 do STJ.

4. No caso dos autos, n
ão é possível a aplicação da majorante do art. 244-B, §2º, do ECA, em relação ao crime de corrupção de menores, pois o delito de roubo previsto no art. 157, §2º, inciso II do CP, praticado pelo recorrente em companhia no menor, não está inserido no rol da Lei de crimes hediondos. Afastamento que se impõe.

5. "Há concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial" (AgRg no HC n. 550.671/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 18/11/2020)
.

6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para reformar a dosimetria das penas impostas ao apelante, que passa a ser concreta e definitiva em
07 (sete) anos e 02 (dois) meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 14 (quatorze) dias-multa,
mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
EDLAM DOS SANTOS GOMES
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho, que o condenou pelo delito do art. 157, §2º, inciso II do CP c/c art. 244-B do ECA, a pena de 09 (nove) anos e 19 (dezenove) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Em suas razões, pede:

1 - O
afastamento do concurso material de crime
e o reconhecimento do concurso do formal;

2 – Alternativamente, a
reforma da pena-base
quanto ao crime de roubo, referente aos vetores circunstâncias e consequências e, de modo subsidiário, que seja aplicada a
fração de 1/8 (um oitavo)
para cada circunstância judicial negativada;

3 - Alternativamente, a
reforma da pena-base
quanto ao crime de corrupção de menores, referente ao vetor circunstâncias;

4 – Alternativamente, aplicação da
atenuante da confissão espontânea
quanto ao delito de corrupção de menores;

5 – Alternativamente, o afastamento da
majorante do §2º, art. 244-B do ECA
.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo consta da denúncia:

“no dia 07/10/2017, por volta de 03h30min, a vítima estava dormindo na casa de sua irmã, quando ouviu um barulho. Na oportunidade, a vítima acordou e o denunciado disse para passar dinheiro e celular. Em seguida, o acusado pediu joias, ocasião em que o denunciado puxou um cordão e um pingente do pescoço da ofendida.

Segundo apurado no IPL, o denunciado subtraiu, ainda, um celular, um relógio e um botijão de gás.

De acordo com o relato da ofendida, o acusado estava, a todo momento, segurando uma tesoura. Ademais, ameaçava a mesma, dizendo que iria furá-la.

Conforme o depoimento da vítima, o denunciado agiu juntamente com o nacional Victor”.

São os fatos.

- DA REFORMA DAS DOSIMETRIAS:

Conforme relatado, a defesa pugna pelo afastamento da avaliação negativa das circunstâncias e das consequências do delito de roubo, bem assim, do vetor circunstâncias quanto ao crime de corrupção de menores, pela aplicação da fração de 1/8 por cada vetor considerado desfavorável ao recorrente, além da aplicação da

atenuante da confissão quanto ao crime de corrupção de menores, o afastamento da majorante do §2º, art. 244-B do ECA e o afastamento do concurso material de crimes, com o reconhecimento do concurso formal.

No que concerne ao crime de roubo, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, negativou os antecedentes, as circunstâncias e consequências, para fixar sua pena-base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, nos seguintes termos:

“A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como normal ao tipo.

Quanto aos antecedentes, o réu possui condenações definitivas, motivo pelo qual utilizo a condenação 00014030920198140087 proferidas nos referidos autos como maus antecedentes, já que as demais condenações podem ser valoradas, uma a título de maus antecedentes e outra como agravante genérica da reincidência, conforme entendimento consolidado pelos tribunais superiores (STF, HC 96771/SP e STF. RHC 203536 AgR/SP –julgamento:27/09/2021).

Com relação à sua conduta social, não há dados específicos nos autos para uma avaliação mais detalhada. O mesmo ocorre com a personalidade do agente.

De igual modo, os motivos determinantes do crime são a cupidez e ambição próprias do injusto.

As consequências do crime pelo que se apurou, desfavoráveis, tendo em vista que os bens sequer foram restituídos a vítima.

As circunstâncias do delito analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, que são desfavoráveis ao imputado, tendo em vista, o delito ter sido praticado em concurso de agentes, os quais exerceram grave ameaça sobre a vítima, ressaltando que esta circunstância não será considerada como causa de aumento, tendo em vista, o disposto no art. 68, § único do CP, pelo que deixa de ocorrer o bis in idem.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito.

Atendendo ao que determina as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, FIXO A PENA-BASE em 05 anos e 08 meses de reclusão e 10 dias-multa (artigo 49, caput, do CP), uma vez que houve a depreciação valorativa de três circunstâncias judiciais.”
(negritei).

Ocorre que os fundamentos apresentados pelo juízo singular para negativar as consequências do delito não se sustentam, posto que, nos crimes patrimoniais, a não restituição dos bens à vítima é elementar do tipo, razão pela qual deve ser valorada de forma neutra.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURO ESPECIAL. FURTO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME ANTE A NÃO RESTITUIÇÃO DA RES FURTIVA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PERDA PATRIMONIAL INERENTE AO TIPO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO. (...) 2. No tocante às consequências do crime, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"o fato de à vítima não ter tido restituída inteiramente a res furtiva não autoriza a exasperação da pena-base pelas consequências do delito, visto que a subtração de coisa alheia móvel constitui elementar do próprio tipo penal violado, de natureza patrimonial"
(HC 219.582/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 1º/ 2/2013). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.067.325/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

Com relação às circunstâncias, observo que o cometimento do crime em concurso de agentes foi utilizado tanto para valorar negativamente a conduta na primeira fase, conforme acima transcrito, como para majorar na terceira fase, o que não é cabível na espécie, por configurar
bis in idem
, veja-se o trecho da sentença:

“NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA

Verifico
a causa especial de aumento de pena prevista no §2 inc. II (concurso de agentes) do CP pelo que, conforme dispõe o parágrafo único do art. 68 do CP, elevando, portanto, o quantum em 1/3
, restando à sanção em 07 anos, 04 meses e 11 dias de reclusão, e 15 dias-multa, que torno definitiva.”
(negritei).

Neste panorama, apenas os antecedentes devem permanecer desfavoráveis ao recorrente, conforme fundamentos delineados na sentença,
verbis
:
“o réu possui condenações definitivas, motivo pelo qual utilizo a condenação 00014030920198140087 proferidas nos referidos autos como maus antecedentes, já que as demais condenações podem ser valoradas, uma a título de maus antecedentes e outra como agravante genérica da reincidência, conforme entendimento consolidado pelos tribunais superiores.”

Antes, porém, de proceder a reforma necessária, examinarei as demais alegações defensivas para, ao fim, fazer a nova dosimetria.

Quanto ao delito de corrupção de menores, o juiz sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime para fixar sua pena-base em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, na forma abaixo:

“DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade no caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como normal ao tipo;

Quanto aos antecedentes, o réu possui condenações definitivas, motivo pelo qual valoro como desfavorável;

Com relação à sua conduta social, não há dados específicos nos autos para uma avaliação mais detalhada. O mesmo ocorre com a personalidade do agente;

O motivo e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal.

As circunstâncias entendo como desfavoráveis, tendo em vista que o menor portava a arma de fogo no momento do delito.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito.

Após observar as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 01 ano, 03 meses e 6 dias de reclusão, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.”
(negritei).

Todavia, o argumento utilizado na sentença para fundamentar a exasperação da pena não se sustenta, na medida em que o não foi utilizada arma de fogo no cometimento do delito, conforme se extrai da própria sentença condenatória, nos seguintes termos (ID. 15359094 - Pág. 2):
“Quanto à autoria é possível constatar que o réu EDLAM DOS SANTOS GOMES, acompanhado de um adolescente, fazendo uso de uma tesoura, subtraíram os bens descritos nos autos. (...).

Pelo exposto, inexistindo elementos nos autos que indiquem o uso de arma de fogo, quer pelo recorrente, quer pelo adolescente que com ele praticou o delito, p
rocedo ao decote do vetor como desfavorável ao réu, devendo todas as circunstâncias permanecerem neutras no que concerne ao delito do art.244-B do ECA.

Quanto ao pedido de
aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial do art. 59 do CP considerada negativa, entendo que não prospera, pois, nos termos da jurisprudência sedimentada do STJ, a fração a ser utilizada para quantificar a pena-base não segue uma média aritmética, ao contrário, deve se nortear por parâmetros do caso concreto, dentro da perspectiva de cada processo.

Ilustrativamente:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CP. PROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOEMNTE IMPETRADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. No caso concreto, foi utilizada a fração de 1/5 sobre a pena mínima considerando o número de condenações utilizadas para valorar os antecedentes, o que está em perfeita sintonia com a jurisprudência deste Tribunal
. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.466.029/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

No que se refere ao pedido de afastamento da qualificadora do §2º, do art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, sob alegação de que o crime cometido ou induzido não é qualificado como hediondo, igualmente, assiste razão ao recorrente, eis que o crime do art. 157, §2º, inciso II, não se encontra no rol da Lei 8072/90,
verbis
:

Art. 1
o
São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:

(...)

II - roubo: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2º, inciso V); (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito (art. 157, § 2º-B); (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte (art. 157, § 3º); (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Como se vê, restou provado nos autos que o delito praticado pelo recorrente juntamente com o menor foi o crime de roubo previsto no art. 157, §2º, II do CP, o qual
não
está inserido no rol acima transcrito, não sendo possível aplicação da majorante do art. 244-B, §2º, do ECA.

Por fim, quanto ao afastamento do concurso material de crimes e o reconhecimento o concurso do formal,
verifico a necessidade de correção da sentença em relação ao somatório das penas. Com efeito, o delito de corrupção de menor tutela a integridade moral da criança ou adolescente, tratando-se de bem jurídico diverso do tutelado nos delitos patrimoniais.

Portanto, o agente que pratica um roubo majorado pelo concurso de pessoas, em comunhão de desígnios com um menor de dezoito anos pratica dois delitos, lesa dois bens jurídicos distintos (patrimônio e integridade moral do adolescente), mediante uma só conduta, hipótese que se amolda à figura do concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70 do Código Penal.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. INDEPENDE DE EFETIVA CORRUPÇÃO. SÚMULA N. 500/STJ. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. DECOTE DE OFÍCIO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. "Há concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial" (AgRg no HC n. 550.671/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 18/11/2020), como no caso dos autos. (...) 6. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores. Habeas corpus concedido de ofício para decotar a agravante de calamidade pública. (AgRg no REsp n. 1.969.914/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

Assim, feitas todas as considerações necessárias, passo a reforma correspondente
:

Com relação ao crime de roubo, mantido um vetor negativo na primeira fase da dosimetria (antecedentes),
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, reconhecida a confissão, verifico a possibilidade de compensá-la com a agravante de reincidência.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DOSIMETRIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A AGRAVANTE DA RECIDIVA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUMENTO SUPERIOR A 1/3 PELA INCIDÊNCIA DAS DUAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. OFENSA À SÚMULA 443/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria
. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 2. Na hipótese dos autos, o ora agravante ostentava três títulos condenatórios caracterizadores da reincidência, sendo certo que um deles foi compensado com a atenuante da confissão espontânea. Logo, mostra-se proporcional o aumento da pena em 1/4. 3. As instâncias ordinárias fundamentaram concretamente a exasperação da pena em 3/8 (três oitavos) na terceira fase da dosimetria, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Em verdade, as circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o emprego de armas de fogo (metralhadora e revólver) por cinco agentes em concurso, evidenciam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência das duas majorantes do crime de roubo. 4. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 749.761/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

Elevo a pena do crime de roubo majorado em 1/3 (um terço), em decorrência da majorante referente ao concurso de agentes e encontro
a pena final deste delito na monta de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Quanto ao crime de corrupção de menores, diante da inexistência de vetor negativo na primeira fase da dosimetria,
fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o tipo, qual seja, 01 (um) ano de reclusão
.

Na segunda fase,
deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), pois o recorrente reconheceu a autoria delitiva na fase policial, todavia, deixo de aplicá-la diante do comando da Sumula 231 do STJ.

Sem agravantes ou causas de aumento e diminuição de pena,
torno a pena final e definitiva em 01 (um) ano de reclusão.

Em que pese se trate de concurso formal, conforme já debatido, incide ao caso o comando do p. único do art. 70, do CP, devendo se operar a soma das penas, por ser mais benéfica ao recorrente,
resultando na pena final, concreta e definitiva de
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

Mantenho o
regime inicial de cumprimento de pena fechado
, dada a
reincidência
do recorrente, com fulcro no art. 33, §2º,
a,
do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do CP.

Detração à cargo do juízo da execução.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou
parcial provimento
, para reformar a dosimetria da pena imposta ao recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado e 14 (quatorze) dias-multa,
mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/03/2024